Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-30.2023.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004113-30.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 164.581.348-78 (RECORRENTE), MARIANA POMPEO - CPF: 355.967.038-18 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (RECORRIDO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.037.333/0001-10 (RECORRIDO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004113-30.2023.8.11.0086
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS-MT.

Recorrente(s):
FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS S/A.

Recorrido(s):
EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO PREJUÍZO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 17.720,02, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação integral dos danos materiais alegados pelo autor; e (ii) determinar o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da reclamada pelo acidente é incontroversa, restando pendente apenas a discussão quanto à comprovação do dano material alegado.

A parte autora juntou, na fase inicial, apenas uma fatura no valor de R$ 3.466,66, enquanto o restante da documentação comprobatória foi apresentada somente em sede de contrarrazões recursais, o que não é admitido pelos artigos 435 e 517 do CPC e pelo artigo 33 da Lei no 9.099/95.

Em razão da ausência de comprovação integral dos valores alegados, a indenização deve ser reduzida para R$ 3.466,66, quantia efetivamente demonstrada nos autos.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

A correção monetária deve ser aplicada a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

A fixação ou alteração dos juros e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser determinada de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.

A correção monetária deve ser aplicada a partir do efetivo desembolso do valor indenizável.

__

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.195625-5/001, rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 13a Câmara Cível, j. 10.02.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id.
250875200
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao

pagamento de
R$ 17.720,02 (dezessete mil setecentos e vinte reais e dois centavos)

a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

A reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)
A ausência de comprovação do dano material;

2)
Apresentação de fatura de locação em nome de terceiro;

3)
A necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)
O termo inicial para a incidência da atualização monetária;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas no id.
250875212, ocasião em que a parte autora juntou os comprovantes de pagamento referentes às locações de veículo reserva alegadas na inicial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia
29/09/2022
, por volta das 13h30, o Sr.
Deovanio José Teodoro
conduzia o veículo
CAMINHONETE I/TOYOTA HILUXCD4X4 SRV, ANO 2011, RENAVAM 322986591, PLACAS OAP-5H00
, de propriedade do reclamante, pela Via Anel Viário Norte, na Zona Rural de Sorriso-MT, quando foi abalroado pelo
CAMINHÃO PLACAS RAM-0J76
, de propriedade da empresa reclamada, conduzido por seu preposto.

O autor relata que, ocorrido o acidente, acionou a empresa proprietária do caminhão e a corretora responsável pelo seguro do veículo para viabilizar o conserto de sua caminhonete Toyota Hilux.

Ainda, alega que, considerando as avarias sofridas, em 03/10/2022, comunicou a necessidade de locação de veículo para fins profissionais.

No entanto, não foi reembolsado pelo montante de
R$ 16.266,66 (dezesseis mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
referente

à locação de carro reserva, enquanto aguardava o conserto de seu veículo, resultando na quantia atualizada de
R$ 17.720,02 (dezessete mil setecentos e vinte reais e dois centavos).

A demandada, em sede de contestação, alega a ausência de comprovação do envio da documentação necessária à seguradora para o reembolso dos valores despendidos com a locação de veículo.

Ainda, sustenta a inexistência de comprovação integral do montante pleiteado a título de danos materiais, tendo sido apresentada apenas uma fatura no valor de
R$ 3.466,66 (três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, referente ao mês outubro de 2022.

No caso,
a responsabilidade da reclamada pelo acidente é fato incontroversa
,
sendo que o
cerne recursal se cinge quanto à comprovação do dano material alegado
.

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora, na petição inicial, alegou ter desembolsado o valor de
R$ 16.266,66 (dezesseis mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
a título de locação de veículo reserva, resultando na quantia atualizada de
R$ 17.720,02 (dezessete mil setecentos e vinte reais e dois centavos).

No entanto, limitando-se a anexar à exordial apenas uma fatura de locação/duplicada, no valor de
R$ 3.466,66 (três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos),
conforme documento anexado no id.

250875152.

Observa-se, ainda, que somente em sede de contrarrazões recursais o recorrido/reclamante
juntou os comprovantes de pagamento referentes às locações de carro reserva,
os quais deveriam ter sido apresentados na fase inicial do processo, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais,
de acordo com a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, a juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Dessa forma, o valor a título de
danos materiais
deve ser
reduzido para

R$ 3.466,66 (três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos),
a fim de adequá-lo ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DANOS MATERIAIS PROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - É caracterizado como dano material, o prejuízo patrimonial. E, portanto, só sustenta a obrigação de reparar quando restar comprovados os valores dos danos materiais sofridos.
Os danos materiais comprovados nos autos devem ser indenizados de acordo com o comprovante que representa o valor efetivamente despendido para o conserto do veículo
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.195625-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022) (Grifei)

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros desde a citação e correção monetária desde o evento danoso.

Todavia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a
correção monetária deve ser aplicada a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
a indenização por
danos materiais
para
R$ 3.466,66 (três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
,
corrigido monetariamente a partir da data do efetivo desembolso
,
determinando, de ofício, que os
juros de mora incidam a partir do evento danoso
,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025